Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-97.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando os elementos de convicção dos autos não demonstram de forma inequívoca que o representado atirou em direção à vítima com intenção homicida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente improcedência da representação quanto ao ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Cabendo, entretanto, a desclassificação para a conduta infracional análoga ao crime de disparo de arma de fogo, pois a prova testemunhal e pericial dos autos, são uníssonas quanto à prática do ato infracional análogo ao crime do artigo 15, caput, do Estatuto de Desarmamento pelo adolescente, havendo, inclusive, confissão do menor nesse sentido.
2. Considerando a gravidade da conduta e o fato de o menor já estar respondendo por fato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, adequada a medida socioeducativa de semiliberdade para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.